Tribunal: TJSP
Processo: 2167579-70.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADO PESSOA FÍSICA –PENHORA DE FATURAMENTO DA EIRELI DA QUAL É TITULAR – IMPOSSIBILIDADE – AUTONOMIA PATRIMONIAL – ARTIGOS 44, II E 49-A DO CC – ENUNCIADO 470 DA V JORNADA DE DIREITO CIVIL – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.